Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718361-32.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCON. INFORMAÇÕES. RECURSA. MULTA. APLICABILIDADE. VALOR. RAZOÁVEL. 1. Os fornecedores possuem a obrigação legal de prestar as informações de interesse do consumidor quando solicitado pelos órgãos oficiais, sob pena de desobediência. 2. A dosimetria da pena de multa é ato vinculado, de modo que, observando os estritos limites da lei, não há se falar em falta de razoabilidade ou proporcionalidade. 3. O arbitramento da sanção no mínimo, autorizado pelo art. 10, § 1o, da Portaria n°3/2011 do IDC-PROCON-DF, limita-se à situação em que o processo administrativo é resolvido antes da emissão do parecer pela Diretoria Jurídica, opinando pela procedência do pedido. 4. Verificado mero erro material do cálculo da pena, devida a correção. 5. Deu-se parcial provimento. A recorrente alega violação ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, pugnando para que as penalidades administrativas discutidas nos autos sejam reduzidas para o valor mínimo de R$ 414,67 (quatrocentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos, conforme disposição do art. 10, § 1o, da Portaria 3/2011 do IDC-PROCON-DF. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005